Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005442-49.2020.811.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Marcilene Marquete dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade, oposta por Marcilene Marquete dos Santos, nos autos da Execução Fiscal n. 5044-06.2018.811.0028 (código n. 162301), deferiu, parcialmente, a antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito da citada peça de defesa, ao argumento de que evidenciado que a Executada, ora Agravada, não se enquadra como contribuinte do ICMS perseguido.
O pedido liminar abrangia a exclusão do nome da Excipiente da Certidão de Dívida Ativa, o que fora negado pelo Juízo a quo, ao fundamento de que corresponde à matéria a ser analisada no mérito.
Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão invectivada merece reforma, porquanto não seria possível a concessão liminar, por aquele meio utilizado, a Exceção de Pré-Executividade, sobretudo porque a prova do alegado demandaria dilação probatória, o que não se admite na via eleita.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários a tal fim, requer seja-lhe deferido, de imediato, o efeito suspensivo recursal, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta o recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como porque foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder a liminar recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, visto que, junto à exceção de pré-executividade foi apresentada uma série de documentos que corroboram o alegado.
Sabe-se que, segundo prescreve o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, ainda que não demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, será concedida a tutela de evidência, quando as alegações fáticas puderem ser comprovadas documentalmente.
É como parece ter caminhado o Juízo singular, visto que, pelo que se dessume dos autos, a Executada é uma simples estudante, mãe de família, moradora da zona rural do Distrito de Cangas (Poconé-MT), que percebe a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de bolsa, em razão de um estágio remuneradoexercido junto à uma Creche Municipal situada nas proximidades de seu domicílio, renda que completa com a revenda de produtos Avon, para cujo fim possui um limite de crédito de R$ 700,00 (setecentos reais), e, todavia, a despeito de todas aquelas circunstâncias fáticas, sofreu a exação fazendária que culminou em uma execução fiscal no valor de R$ 775.564,47 (setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), em virtude de uma suposta aquisição de produtos, daquela empresa de cosmético, no valor de R$ 203.622,86 (duzentos e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).
Além da demonstração de todas aquelas condições (domicílio, remuneração, limite de crédito na empresa Avon), a Excipiente comprovou, também, o valor da sua última compra de cosméticos para revenda, na exígua quantia de R$ 418,73 (quatrocentos e dezoito reais e setenta e três centavos).
Foram todas essas as razões que, aparentemente, conduziram o Juízo de piso a deferir, parcialmente, a tutela liminar, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que, ao meu ver, nesta fase de cognição sumária, não denota qualquer vício, e, assim, sinaliza a improbabilidade do provimento deste Agravo.
Afinal, há consideráveis evidências sobre a falta de “certeza” quanto ao débito tributário exigido, e, em casos tais:
“A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).” (destaquei)
Por essas razões, nesta fase de cognição não exauriente, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar recursal vindicada.
Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.